Tribunal: TJDFT
Processo: 0754534-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0754534-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ERIK MUNIZ DE LIRA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, impetrado de próprio punho por ERIK MUNIZ DE LIRA, em execução penal, informando que não possui benefícios internos e externos em razão de violação aos seus direitos fundamentais pelo estabelecimento prisional e ainda que é pai de menor de 12 (doze) anos de idade, motivo pelo qual postula a sua liberdade (fls. 3/9). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 14). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (fls. 17/20): “Verifica-se que o peticionante cumpria pena, em prisão domiciliar, no bojo do processo de execução SEEU no 0010712-42.2017.8.07.0015. Posteriormente, foi oferecida denúncia pelo delito do art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, sendo-lhe decretada a prisão preventiva por suposta fuga do distrito da culpa. O peticionante foi preso em 05/11/2021 (...) Não obstante, verifica-se que sobreveio sentença condenatória proferida pela 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria, a qual foi posteriormente mantida em acórdão prolatado pela 3a Turma Criminal. Atualmente, o processo se encontra no Superior Tribunal de Justiça para julgamento do agravo em recurso especial interposto pela defesa. Assim, ainda que houvesse fatos novos a fundamentar um novo requerimento de revogação/relaxamento da prisão preventiva, o seu conhecimento diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Por todo o exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente requerimento”. Feitos esses registros, pelo que se pode depreender da presente impetração, verifica-se que não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre os pedidos de violação aos direitos fundamentais, usufruto de benefícios internos e externos, assim como, de concessão de prisão domiciliar em razão de o paciente possuir filhos menores de 12 (doze) anos de idade. Desse modo, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta tese exposta no writ, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1670910, 07428023420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO à presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 25 de janeiro de 2024 15:46:47. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora